Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700178-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada interposto por CLAUDIO ALVES DE SANTANA em face de BANCO ITAUCARD S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença número 0708649-15.2022.8.07.0019, assim decidiu: (i) a quantia depositada em juízo deve ser revertida em favor do réu; (ii) da quantia precitada, deve ser abatido o equivalente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas descontadas até o dia 03/04/2023, quando o réu tomou conhecimento da decisão concessiva da tutela provisória, a qual foi confirmada por sentença e não foi alterada em segundo grau – as parcelas descontadas após 03/04/2023 devem ser restituídas integralmente; (iii) os honorários advocatícios devidos pelo réu equivalem a 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação - ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor a ser estornado. Nessa esteira, não há que se falar em expedição de alvará em favor do autor, nos termos como postulado. Confira-se a decisão agravada (ID 220037297 na origem): 1. Em atenção à petição de ID 217719535, verifica-se que o autor depositou R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa reais) em juízo – ID 143181218. 2. A decisão liminar concedeu a tutela provisória nos seguintes termos: “(...) DEFIRO o pedido de urgência para determinar ao réu que suspenda a cobrança e os descontos mensais, incidência de juros e tarifas contratuais, relativos ao empréstimo consignado de n. 2211573569 (ID 143181216), sob pena de multa mensal por descumprimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. – ID 144255549, pg. 2. 3. A sentença assim foi prolatada: “(...) confirmando a tutela de urgência antes deferida, resolvo o mérito da causa e (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo (2211573569), devendo ser cancelados os descontos mensais, bem como restituídas as partes ao status quo ante, procedendo o autor à devolução, ao réu, da quantia de R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa reais), descontadas as parcelas do empréstimo comprovadamente pagas até a data da efetiva devolução, sendo certo que o valor residual deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de entrega do valor à parte autora pelo Banco; b) condenar o réu a pagar ao autor o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade, no tocante ao autor, em face da gratuidade de justiça concedida”. – ID 195070443 4. Em sede de recurso, a sentença foi parcialmente reformada, consoante o voto relator: “(...) DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, afastar a condenação por danos morais e condenar o réu a estornar a metade das compras questionadas, em razão de fraude, procedendo-se a devida restituição quando for o caso. Para assegurar a justiça e efetividade desta decisão, considerando ainda que não existe mora quando há cobrança de valor indevido no período regular, fica afastada a cobrança de qualquer encargo moratório até que haja o expurgo do montante que sobejar e sua cobrança correta e regular a partir da publicação desta decisão. Em face à sucumbência recíproca, autor e réu suportarão 50% das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça, caso deferida. Sem majoração dos honorários, porque incabível na espécie”. – ID 216212993 5. Retornando à primeira instância, o autor ofertou o cumprimento de sentença, requerendo o levantamento da quantia depositada em juízo (ID’s 216339323 e 217103279). 6. O réu, por sua vez, depositou a importância de R$ 1.404,82 (mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), inerentes aos honorários sucumbenciais). Outrossim, considerou que o autor é devedor da quantia de R$ 56.089,62 (cinquenta e seis mil, oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) – ID 217457257. 7. Do breve resumo, é possível averiguar que a sentença foi reformada tão somente para: (i) afastar a condenação ao pagamento de compensação pecuniária por dano moral; (ii) determinar a devolução de metade do valor descontado (“estornar a metade das compras questionadas”), em razão do negócio fraudulento e; (iii) reajustar o percentual das custas e dos honorários devidos por cada parte. 8. Por conseguinte: (i) a quantia depositada em juízo deve ser revertida em favor do réu; (ii) da quantia precitada, deve ser abatido o equivalente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas descontadas até o dia 03/04/2023, quando o réu tomou conhecimento da decisão concessiva da tutela provisória, a qual foi confirmada por sentença e não foi alterada em segundo grau – as parcelas descontadas após 03/04/2023 devem ser restituídas integralmente; (iii) os honorários advocatícios devidos pelo réu equivalem a 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação - ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor a ser estornado. 9. Nessa esteira, não há que se falar em expedição de alvará em favor do autor, nos termos como postulado. 10. Aguarde-se o transcurso do prazo conferido ao réu no id. 219721568. O Agravante alega que: 1) a única compra feita foi empréstimo no valor de R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa reais), que continua depositado em juízo desde a ocorrência dos fatos; 2) foram descontadas sete parcelas e sua conta, no total de R$ 27.533,28; 2) no entendimento do Juízo de origem do acordão proferido, o Autor tem que perder 50% das parcelas até abril. Porém, isso seria cobrar algo que ele não consumiu/gastou; 3) o decidido no Acordão foi que por causa da fraude o Réu tem que estornar a metade das compras. “A única compra existente é o empréstimo, se não, o Réu em nada seria responsabilizado, já que as parcelas descontadas eram dinheiro particular do autor. se for esse o entendimento de Vossa Excelência, o autor estaria sendo penalizado duas vezes: 1o, pelos descontos nas parcelas do empréstimo que o Réu retirou da conta do autor, dinheiro esse que nunca foi gasto, mas foi pago, pagamento este feito por economias particulares e o uso do limite do crédito especial. 2o, porque se assim fosse, o autor estaria devolvendo o empréstimo integralmente mais as parcelas já descontadas pelo Banco/Réu de valores que não pegou, gerando o enriquecimento sem causa da parte Ré. O que o Réu pagaria pela fraude? Nada”; 4) está consignado no Acordão que o Réu tem que arcar com a metade das compras pela fraude, isto é, 50% (cinquenta por cento) do empréstimo. O valor das compras é de R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa reais), ficando R$ 38.695,00 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) para cada parte, Autor e Réu. O que não justifica as compras serem as parcelas descontadas do autor pelo Réu. Haja vista que essas parcelas foram descontadas sem o Autor usar qualquer benefício do empréstimo, pois o valor integral já foi depositado em juízo; 5) devem ser restituídas as parcelas já pagas pelo Autor no valor de R$ 27.533,28 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta três reais e vinte oito centavos) mais o valor de R$ 1.103,60 (mil cento e três reais e sessenta centavos), que foram descontados de um TED 104.0000 da Caixa Econômica Federal referente ao FGTS; 6) o total que deverá ser restituído a ele por cobrança indevida é de R$ 28.636,88, que já foram pagos pelo Autor, restando o valor de R$ 10.058,12 (dez mil, cinquenta e oito reais e doze centavos) dos R$ 38.695,00 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) para o Autor cumprir sua obrigação na integralidade com o Réu; 7) o Réu descumpriu a decisão judicial por 07 meses, razão pela qual o Réu deve seja multado a partir da ciência da Tutela; 8) os honorários advocatícios devem ser calculados no valor total da ação, ou seja, terá que dividir as compras/empréstimo em 50% para cada parte que dará o valor de R$ 38.695,00 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais), porém, a parte do Réu tem acréscimo da multa pelo descumprimento da tutela. Isto é, mais R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 73.695,00 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais), da parte do Réu; 9) os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa da parte do Réu serão de R$ 7.369,50 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e não R$1.404,82 (mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos). Devendo a decisão ser reformada para aplicação do valor correto; 10) está sendo prejudicado pela morosidade no entendimento decisório e na solução da lide, obtendo a finalização satisfativa integral do processo. Após dois anos lutando para ter sua vida de volta, isto é, seu nome volta e parte das perdas restituídas ainda não conseguiu êxito; 11) “reputam-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela da evidência, com o deferimento do ALVARÁ para levantamento dos valores já pagos ao Réu pelas compras/empréstimo, que são 7 parcelas no valor de R$ 28.636,88 (valores já recebidos da conta pessoal do autor pelo Réu) e mais R$ 38.695,00 (referente à culpa concorrente por fraude) do valor de R$ 77.390,00, que está depositado em Juízo na ID 143181217 em 24/11/2025”. Ao final, pede: VII – DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido para: 1 – Reformando a decisão guerreada, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. 2 – Que seja deferida a tutela de evidência e expedido o ALVARÁ para levantamento dos valores já pagos ao Réu pelas compras/empréstimo, que são 7 parcelas no valor de R$ 27.533,28 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta três reais e vinte oito centavos) , e mais R$ 1.103,60 (mil cento e três reais e sessenta centavos), que foram descontados de um TED 104.0000 da Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, totalizando o valor de R$ 28.636,88 (valores já recebidos da conta pessoal do autor pelo Réu) e mais R$ 38.695,00 (referente à culpa concorrente por fraude), totalizando o valor de R$ 67.331,00 (sessenta e sete mil, trezentos e trinta um reais) na conta Dra. Eula Maria de Souza Lemos, por Pix 61995857827 ou Agência 0001, Conta 34909170-8, Banco 0260, Nu Pagamento S.A, munida de poderes para tanto. 3 – Que seja mantida a gratuidade de justiça do autor, sendo que este não tem condições de arcar com as custas judiciais nos termos do art. 98 do CPC; 4 – A intimação do executado, na forma dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 523 do CPC, para fins de saldar o crédito da multa da Tutela com urgência no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) na conta Dra. Eula Maria de Souza Lemos, por Pix 61995857827 ou Agência 0001, Conta 34909170-8, Banco 0260, Nu Pagamento S.A. 5 – Nos termos do art. 835, I do CPC, fica requerida desde já a utilização do Sistema BACENJUD para bloqueio dos valores constantes nas contas bancárias de titularidade do Executado, tanto, quanto bastem para saldar o montante devido. Em caso de resposta negativa da penhora de valores, requer o andamento da execução; 6 – Que os honorários advocatícios sejam calculados no valor total da ação, ou seja, terá que dividir as compras/empréstimo em 50% para cada parte que dará o valor de R$ 38.695,00 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais), porém, a parte do Réu tem acréscimo da multa pelo descumprimento da tutela. Isto é, mais R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 73.695,00 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais), aplicando os 10% de honorários de sucumbência que serão de R$ 7.369,50 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e não R$1.404,82 (mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos). Devendo a decisão ser reformada para aplicação do valor correto e depositado o valor integral através do pix 644.407.531/91 em nome da Advogada Eula Maria de Souza Lemos. 7 – Requer a expedição do alvará referente aos honorários de sucumbência, em separado. 8 – Que não seja sejam cobrados juros, mora, ou correção conforme a sentença de acordão envolvendo o contrato. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA O Agravante requer a tutela de evidência, com base no art. 311 do CPC: O art. 311 dispõe assim estabelece: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Nenhuma desta hipóteses se caracteriza no caso em exame por ausência de enquadramento fático. Verifica-se que o caso dos autos não se insere em nenhuma das hipóteses acima mencionadas. Todavia, o art. 297 do CPC resguarda o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, de modo que se mostra possível examinar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, em análise sumária, típica desse momento processual, não se verifica a probabilidade do direito alegado a ponto de antecipá-lo. O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 195070443, na origem) para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo e o cancelamento dos descontos mensais, bem como restituídas as partes ao status quo ante, procedendo o Autor à devolução, ao Réu, da quantia de R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa reais), descontadas as parcelas do empréstimo comprovadamente pagas até a data da efetiva devolução, sendo certo que o valor residual deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de entrega do valor à parte autora pelo Banco; (ii) condenar o Réu ao pagar ao Autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenou as partes, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade, no tocante ao Autor, em face da gratuidade de justiça concedida. O acordão executado (ID 216212994, na origem) reformou parcialmente a sentença para: (i) afastar a condenação por danos morais; (ii) condenar o Réu a estornar a metade das compras questionadas, em razão de fraude, procedendo-se a devida restituição quando for o caso; (iii) afastou a cobrança de qualquer encargo moratório até que haja o expurgo do montante que sobejar e sua cobrança correta e regular a partir da publicação desta decisão; (iv) em face à sucumbência recíproca, o Autor e Réu suportarão 50% das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça, caso deferida. No presente recurso, o Agravante requer que seja deferida a tutela de evidência e determinada a expedição de alvará para levantamento dos valores já pagos ao Réu pelas compras/empréstimo, que são 7 parcelas no valor de R$ 27.533,28 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta três reais e vinte oito centavos) , e mais R$ 1.103,60 (mil cento e três reais e sessenta centavos), que foram descontados de um TED 104.0000 da Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, totalizando o valor de R$ 28.636,88 (valores já recebidos da conta pessoal do autor pelo Réu) e mais R$ 38.695,00 (referente à culpa concorrente por fraude), totalizando o valor de R$ 67.331,00 (sessenta e sete mil, trezentos e trinta um reais). Da simples leitura dos pedidos do Recorrente é possível concluir que não há como determinar a expedição de alvará nos termos requerido, visto que estes não correspondem aos exatos termos da condenação. Cumpre destacar que o Agravante requer a levantamento do valor integral das parcelas descontadas pelo Agravado, o que demonstra o seu inconformismo quanto ao decidido no acordão executado, desconsiderando que o ressarcimento deve ser de 50% dos valores referentes às parcelas descontadas pelo Agravado em sua conta, em face da culpa concorrente do fornecedor e do consumidor. Além disso, discute nos autos condenação inexistente referente a multa de R$ 35.000,00, por descumprimento da obrigação, visto que esta não foi arbitrada, não constando no título executado. Aponta ainda, no cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa, quando estes foram arbitrados no valor da condenação. No presente caso, entendo que não estão demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, em especial o da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025 10:13:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador